Tribunal: TJPA
Processo: 0810006-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810006-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARCELO FURMA GURJAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO INSANÁVEL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 10358790), que não conheceu o recurso do recorrente, fazendo-o nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ocorre, contudo, que compulsando os identificadores de documentos virtuais deparo-me com a ausência da petição recursal, constando apenas documentos relacionados a representação processual e a suspensão de expediente forense local, o que redunda, desse modo, no não conhecimento do recurso, por ausência de observância ao disposto no art. 1.016, incisos I a IV, do CPC.

Portanto, inviável o processamento do recurso, pelo que não deverá ser conhecido.

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto.

...”

Em suas razões (id. 11150890), o agravante argui que, antes de ter sido não conhecido recurso, deveria ter oportunizado a correção do erro processual.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 11964714.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105539).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

No caso, o agravante sustenta que deveria ter sido oportunizada a correção do erro processual, antes de ser proferida a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Entretanto, a ausência de razões recursais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ, constitui vício insanável, caso em que não se aplica o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, já que a circunstância configura preclusão consumativa, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A SER ANALISADO NO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO STF.

1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.

2. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial.

Foram interpostos, apenas e tão somente, dois recursos extraordinários, devendo, portanto, os autos serem remetidos ao STF, a quem compete julgar as vias recursais efetivamente apresentadas nos autos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I
NAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO FUX.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.

1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961).

2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal.
Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016.

3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento.

(AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.) (grifei)

Portanto, diante desse cenário, sem novidade argumentativa, devem ser mantidos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023